Tribunal: STF
Processo: HC 133743
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-11
Data de publicação: 2018-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Descabe apontar que o ato atacado mediante o habeas o seria, em tese, na via do extraordinário, para assentar inadequada a impetração. 



    DATA-BASE – BENEFÍCIOS – CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. Ocorrendo nova condenação, tem-se a unificação das penas, surgindo novo marco para aferição de benefícios, sendo irrelevante a data do cometimento do crime.